Tribunal: STF
Processo: HC 259760
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a embargos de declaração, mantendo provimento que não conheceu de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de conhecimento do pedido.



    III. Razões de decidir



    3. Como regra geral, não é cabível habeas corpus contra ato de Ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 606/STF; e HC 243.204 AgR (2024), Rel. Min. Flávio Dino.